Tribunal: TJSP
Processo: 1004657-56.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, ARBITRANDO-SE OS HONORÁRIOS DEVIDOS PELO AUTOR COM BASE NA INDENIZAÇÃO REJEITADA. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS PELO RÉU COM BASE NO § 8o-A DO ART.

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, ARBITRANDO-SE OS HONORÁRIOS DEVIDOS PELO AUTOR COM BASE NA INDENIZAÇÃO REJEITADA. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS PELO RÉU COM BASE NO § 8o-A DO ART. 85 DO CPC.
1. OBJETO RECURSAL: Insurgência da parte ré, alegando que os honorários, da forma como fixados, ferem a proporcionalidade e deixam de considerar a baixa complexidade da causa.
2. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Necessidade de observação do Tema 1.076 do STJ. Proveito econômico obtido pelo autor que é irrisório. Arbitramento por equidade (§ 8o do art. 85 do CPC que se mostra adequado.
3. RECURSO PROVIDO.